Tribunal: TJBA
Processo: 8037641-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037641-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ELEIDE TIMM

Advogado(s)
:
DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA, EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MORA SUBSTANCIAL. COMPROVAÇÃO DE ACORDO PARA QUITAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS VENCIDOS E PAGAMENTO EFETUADO ANTES DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA MATERIAL DA NOTIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MORA NÃO CONFIGURADA. REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DECRETO-LEI Nº 911/69, ART. 3º) NÃO ATENDIDO. ANÁLISE DO FATO JURÍDICO EM SEDE RECURSAL PARA EVITAR DANO IRREPARÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AFASTADA EM BENEFÍCIO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DA AÇÃO ORIGINÁRIA POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de Agravo de Instrumento, manteve a liminar de busca e apreensão deferida na origem, em razão da suposta mora da devedora fiduciária.

A parte agravante alega ter quitado integralmente o débito em 31.03.2025, mediante acordo com a credora, sendo a notificação extrajudicial posteriormente expedida em 02.04.2025, de forma genérica e contraditória.

A decisão recorrida limitou-se à validade formal da notificação, afastando-se da análise da quitação sob argumento de supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível o controle da existência material da mora pelo Tribunal, ainda que não analisada pelo juízo de origem;
(ii) saber se a quitação integral do débito antes da notificação extrajudicial descaracteriza a mora e torna inválida a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora é pressuposto essencial para a busca e apreensão (art. 3º do DL 911/1969; Súmula 72/STJ). A mera validade formal da notificação, à luz do Tema 1132/STJ, não suprime a necessidade de inadimplemento atual e injustificado.

A documentação constante dos autos comprova que a agravante quitou integralmente o débito em 31.03.2025, e que a notificação expedida posteriormente não especificava qualquer valor em aberto, contendo inclusive cláusula de desconsideração em caso de pagamento anterior.

Configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) o ajuizamento de ação baseada em notificação genérica e desatualizada, após o recebimento do valor integral pela credora.

A supressão de instância é afastada diante da urgência da medida liminar e da suficiência documental da prova da quitação. O exame da ausência de mora é admissível em sede recursal para evitar dano irreparável à parte.

Ausente a mora, inexiste o pressuposto processual para a ação de busca e apreensão, impondo-se a nulidade do feito originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. Reforma da decisão monocrática. Agravo de Instrumento provido. Extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Tese de julgamento:
"1. A quitação integral do débito anterior à notificação extrajudicial descaracteriza a mora essencial à ação de busca e apreensão."
"2. A análise da inexistência de mora, quando amparada em prova pré-constituída, é admissível em sede recursal, ainda que não tenha sido enfrentada pelo juízo de origem."

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04